Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-92.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSENTE. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS JÁ INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e ainda viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores. In casu, inexiste a omissão apontada e já constam do acórdão os elementos reeditados pelo embargante, em recurso de natureza eminentemente integrativa e de cognição restrita.

2 - Embargos de declaração rejeitados.